Tribunal: STF
Processo: HC 270849
Classe: HC
Órgão julgador: DIAS TOFFOLI
Órgão colegiado: Decisao Monocratica
Data de julgamento: 2026-04-24
Data de publicação: 2026-04-24

Ementa:

Inteiro teor:
Decisão: 
Vistos.
Cuida-se de tempestivo agravo regimental (Petição/STF nº 50906/2026) em habeas corpus interposto em favor de Vagner da Silva Marcelo, contra decisão monocrática na qual neguei seguimento writ, uma vez que o impetrante não anexou a decisão proferida pelo STM, autoridade apontada como coatora.
Alega, em suas razões, que, embora não tenha juntado aos autos os documentos necessários à análise do feito, o faz nesta oportunidade. 
Por essa razão, pleiteia a reconsideração da negativa de seguimento do writ para que se analise o seu mérito. 
Considerando os argumentos expostos e o princípio da celeridade processual, reconsidero a decisão pela qual neguei seguimento ao feito,  em razão da deficiência na sua instrução.
Passo a apreciar a impetração.
Trata-se de habeas corpus, sem pedido de liminar, impetrado em favor de Vagner da Silva Marcelo, apontando como autoridade coatora o Superior Tribunal Militar, que negou provimento ao recurso defensivo e deu parcial provimento ao recurso ministerial na apelação criminal n° 7000443-37.2022.7.01.0001/RJ.
Consta dos autos que o paciente foi condenado à pena de 1 (um) ano, 4 (quatro) meses e 10 (dez) dias de detenção, em regime integralmente fechado pela prática do crime de recusa de obediência, disposto no art. 163 do Código Penal Militar.
Interposta apelação criminal pelas partes, apenas o recurso ministerial foi provido, exclusivamente para converter a pena de detenção em pena de prisão, nos exatos limites do art. 59 do Código Penal Militar.
Opostos embargos de declaração, estes foram rejeitados.
O impetrante sustenta, em síntese, a existência de constrangimento ilegal, tendo em vista o afastamento do sistema progressivo de cumprimento de pena.
Alega, nesse sentido, flagrante ilegalidade pela violação do princípio da individualização da pena, em afronta à Lei nº 7.210/1984 e à Constituição Federal.
Requer, ao fim:

“(...) seja concedida a ordem de habeas corpus, para afastar o constrangimento ilegal decorrente do afastamento absoluto do sistema progressivo, assegurando-se ao paciente o cumprimento da pena de prisão em regime inicial fechado, com observância da Lei de Execução Penal, especialmente no que se refere à progressão de regime, sem prejuízo dos demais benefícios executórios, em consonância com a Constituição Federal.”

É o relatório. Decido.
Transcrevo a ementa do ato coator juntado pela defesa:

“DIREITO PENAL MILITAR. DIREITO PROCESSUAL PENAL MILITAR. APELAÇÃO. DEFESA. MINISTÉRIO PÚBLICO MILITAR. ART. 163 DO CÓDIGO PENAL MILITAR (CPM). INSUBORDINAÇÃO. RECUSA DE OBEDIÊNCIA.  ORDEM CLARA, LEGÍTIMA E VINCULADA. AUTORIA E MATERIALIDADE. COMPROVAÇÃO. DESCLASSIFICAÇÃO. ART. 301 DO CPM. DESOBEDIÊNCIA. INVIABILIDADE. MANUTENÇÃO DA SENTENÇA. RECURSO DEFENSIVO. DESPROVIMENTO. RECURSO MINISTERIAL. PROVIMENTO PARCIAL. DECISÕES UNÂNIMES.
(...)
IX - Fixada a dosimetria em até 2 anos, seja o delito apenado com reclusão ou detenção, a lei penal militar determina a conversão em pena de prisão, desde que não seja possível a concessão da suspensão condicional da pena.
X - Somente serão aplicados os benefícios da Lei de Execução Penal ao condenado pela Justiça Militar que venha a cumprir pena em estabelecimento prisional civil. A contrario sensu, o art. 61 do CPM estabelece que não são extensíveis as prerrogativas da mencionada Lei ao militar condenado à pena de prisão na forma do art. 59 do CPM.
XI - Negado provimento ao recurso da defesa. Provimento parcial do recurso ministerial.  Decisões unânimes.”

Com efeito, no voto condutor do acórdão, o Ministro Relator destacou o seguinte (edoc. 10, p.  11-13): 

“(...) Uma vez condenado o militar a uma pena inferior a 2 anos, seu cumprimento deverá ocorrer em estabelecimento militar, sujeitando-se às regras previstas na LEP apenas no caso de condenação superior a esse limite, nos termos do art. 61 do referido Códex, que assim dispõe:
Art. 61 - A pena privativa da liberdade por mais de 2 (dois) anos, aplicada a militar, é cumprida em penitenciária militar e, na falta dessa, em estabelecimento prisional civil, ficando o recluso ou detento sujeito ao regime conforme a legislação penal comum, de cujos benefícios e concessões, também, poderá gozar.  
Dessa forma, somente serão aplicados os benefícios da Lei de Execução Penal ao condenado pela Justiça Militar que venha a cumprir pena em estabelecimento prisional civil. A contrario sensu, o art. 61 do CPM estabelece que não são extensíveis as prerrogativas da mencionada Lei ao militar condenado à pena de prisão na forma do art. 59 do CPM.
As regras dos artigos 59 e 61 do CPM integram o singular sistema de penas fixado pelo Códex Penal Castrense, que se encontra  fundamento no princípio da especialidade da lei penal militar.
Ao reger o Direito Penal Militar, o princípio da especialidade preconiza a aplicação prioritária do CPM em detrimento das regras do CP e das demais leis penais comuns sempre que o fato apreciado constituir crime de natureza militar.
Trata-se de norma hermenêutica basilar para o Direito Penal Castrense, porquanto assegura que as particularidades e os valores intrínsecos às instituições castrenses — como a hierarquia, a disciplina e o dever militar — sejam devidamente ponderados no julgamento de ilícitos penais. O citado princípio tem como pressuposto a certeza de que tais valores, essenciais para a coesão e a eficácia das Forças Armadas, não serão adequadamente protegidos se apreciados pela óptica da legislação penal comum.
Portanto, no caso concreto, não há que se afastar a rigidez das normas contidas nos artigos 59 e 61 do CPM, tampouco se cogitar a incompatibilidade do parágrafo único do art. 2º da LEP, como pretende o Parquet. Isso porque o comando desse dispositivo encontra-se em plena consonância com a regra do CPM, com vistas, como exposto acima, a garantir que a pena seja a necessária e suficiente para a reprovação e prevenção do crime militar. Acerca desse entendimento, transcrevo os seguintes julgados: (...)
Dessa Forma, conclui-se que, em virtude de sua condição de militar da ativa, o Sentenciado deverá cumprir a pena privativa de liberdade em estabelecimento prisional militar, em observância ao princípio da especialidade da lei castrense. Nesse caso, a norma do CPM prevalece sobre a geral do CP comum, impedindo a concessão do regime aberto previsto em seu art. 33, alínea "c", sendo, por fim, descabido falar em sistema progressivo previsto no art. 112 da LEP.
Ante o exposto, voto no sentido de conhecer de ambos os Recursos, de negar provimento ao Apelo Defensivo e de dar parcial provimento ao Apelo do MPM para, somente, converter a pena de detenção em pena de prisão, nos exatos limites do art. 59 do CPM, de modo a afastar a aplicação do art. 33 do CP comum, mantendo, por seus próprios e jurídicos fundamentos, os demais termos da Sentença.”

No caso, conforme se vê, a possibilidade de progressão de regime foi afastada com base em interpretação ‘contrario sensu’ dos arts. 59 e 61 do Código Penal Militar, o qual, segundo o STM, vedaria a aplicação dos benefícios da Lei nº 7.210/1984. Diante desse quadro, verifico a existência de flagrante ilegalidade a amparar a concessão da ordem. 
Explico.
Com efeito, ambas as turmas deste Supremo Tribunal Federal já firmaram entendimento que torna acolhível a pretensão deduzida nesta sede. Vide:

“HABEAS CORPUS. CONSTITUCIONAL. PENAL E PROCESSUAL PENAL MILITAR. EXECUÇÃO DA PENA. PROGRESSÃO DE REGIME PRISIONAL EM ESTABELECIMENTO MILITAR. POSSIBILIDADE. PROJEÇÃO DA GARANTIA DA INDIVIDUALIZAÇÃO DA PENA (INCISO XLVI DO ART. 5º DA CF/88). LEI CASTRENSE. OMISSÃO. APLICAÇÃO SUBSIDIÁRIA DO CÓDIGO PENAL COMUM E DA LEI DE EXECUÇÃO PENAL. ORDEM PARCIALMENTE CONCEDIDA. 1. O processo de individualização da pena é um caminhar no rumo da personalização da resposta punitiva do Estado, desenvolvendo-se em três momentos individuados e complementares: o legislativo, o judicial e o executivo. É dizer: a lei comum não tem a força de subtrair do juiz sentenciante o poder-dever de impor ao delinqüente a sanção criminal que a ele, juiz, afigurar-se como expressão de um concreto balanceamento ou de uma empírica ponderação de circunstâncias objetivas com protagonizações subjetivas do fato-tipo. Se compete à lei indicar os parâmetros de densificação da garantia constitucional da individualização do castigo, não lhe é permitido se desgarrar do núcleo significativo que exsurge da Constituição: o momento concreto da aplicação da pena privativa da liberdade, seguido do instante igualmente concreto do respectivo cumprimento em recinto penitenciário. Ali, busca da “justa medida” entre a ação criminosa dos sentenciados e reação coativa do estado. Aqui, a mesma procura de uma justa medida, só que no transcurso de uma outra relação de causa e efeito: de uma parte, a resposta crescentemente positiva do encarcerado ao esforço estatal de recuperá-lo para a normalidade do convívio social; de outra banda, a passagem de um regime prisional mais severo para outro menos rigoroso. 2. Os militares, indivíduos que são, não foram excluídos da garantia constitucional da individualização da pena. Digo isso porque, de ordinário, a Constituição Federal de 1988, quando quis tratar por modo diferenciado os servidores militares, o fez explicitamente. Por ilustração, é o que se contém no inciso LXI do art. 5º do Magno Texto, a saber: “ninguém será preso senão em flagrante delito ou por ordem escrita e fundamentada de autoridade judiciária competente, salvo nos casos de transgressão militar ou crime propriamente militar, definidos em lei”. Nova amostragem está no preceito de que “não caberá habeas corpus em relação a punições disciplinares militares” (§ 2º do art. 142). Isso sem contar que são proibidas a sindicalização e a greve por parte do militar em serviço ativo, bem como a filiação partidária (incisos IV e V do § 3º do art. 142). 3. De se ver que esse tratamento particularizado decorre do fato de que as Forças Armadas são instituições nacionais regulares e permanentes, organizadas com base na hierarquia e disciplina, destinadas à Defesa da Pátria, garantia dos poderes constitucionais e, por iniciativa de qualquer destes, da lei e da ordem (cabeça do art. 142). Regramento singular, esse, que toma em linha de conta as “peculiaridades de suas atividades, inclusive aquelas cumpridas por força de compromissos internacionais e de guerra” (inciso X do art. 142). 4. É de se entender, desse modo, contrária ao texto constitucional a exigência do cumprimento de pena privativa de liberdade sob regime integralmente fechado em estabelecimento militar, seja pelo invocado fundamento da falta de previsão legal na lei especial, seja pela necessidade do resguardo da segurança ou do respeito à hierarquia e à disciplina no âmbito castrense. 5. Ordem parcialmente concedida para determinar ao Juízo da execução penal que promova a avaliação das condições objetivas e subjetivas para progressão de regime prisional, na concreta situação do paciente, e que aplique, para tanto, o Código Penal e a Lei 7.210/1984 naquilo que for omissa a Lei castrense.” (HC 104174, Relator o Ministro Ayres Britto, Segunda Turma, DJe de 18/5/2011, grifei).

“PENA – EXECUÇÃO – BENEFÍCIO – UNIDADE PRISIONAL MILITAR. O fato de ter-se cumprimento de pena em estabelecimento penal militar não inviabiliza a observância dos benefícios previstos na Lei nº 7.210/1984, ante o princípio constitucional da individualização da pena. PENA – REGIME DE CUMPRIMENTO – PROGRESSÃO – REQUISITOS. Atendidos os requisitos versados no artigo 112 da Lei nº 7.210/1984, impõe-se a transferência do reeducando para regime de cumprimento mais brando.” (HC 171456, Relator o Ministro Marco Aurélio, Primeira Turma, DJe de 13/5/2020, grifei).
No caso concreto, verifico que ao paciente, militar de carreira do Exército, foi imposta condenação em regime integralmente fechado, em clara violação à individualização da pena (CF, art. 5º, XLVI) e aos ditames da Lei de Execução Penal (art. 112), com base em fundamentos que destoam da jurisprudência desta Suprema Corte. 
Diante dessas considerações, nos termos do caput do art. 192 do RISTF, concedo a ordem de habeas corpus em favor de Vagner da Silva Marcelo para determinar ao juízo da execução penal que sejam aplicados o Código Penal e a Lei nº 7.210/1984, naquilo que for omissa a lei castrense, notadamente quanto à possibilidade de progressão de regime, em caso de cumprimento das condições objetivas e subjetivas.
 Comuniquem-se, com urgência, ao STM e ao Juízo da 4ª Auditoria da 1ª Circunscrição Judiciária Militar para que adotem todas as providências necessárias ao pronto cumprimento desta decisão. 
Publique-se.
Brasília, 24 de abril de 2026.

Ministro DIAS TOFFOLI
Relator
Documento assinado digitalmente